Tribunal: TCU
Processo: 038.603/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4272/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 260, do Regimento interno do TCU e art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.603/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Jose do Carmo Neto (XXX.503.436-XX); Antonio Clemente Rosa Filho (XXX.342.196-XX); Doralice Taroco Campos (XXX.628.806-XX); Dylia Lysardo Dias (XXX.601.296-XX); Ecio Antonio Portes (XXX.446.926-XX); Joana Alves Fhiladelfio (XXX.604.226-XX); Jose de Carvalho Avila (XXX.891.206-XX); Ligia Maria Brochado de Aguiar (XXX.299.138-XX); Marco Antonio Claret de Castro (XXX.509.306-XX); Vania Marcia Torres de Albuquerque (XXX.604.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.